Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702689-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO GEVANILSO DA SILVA SOUSA RECORRIDO: HOMERO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no múnus da Curadoria Especial não significa o reconhecimento automático da hipossuficiência, uma vez que essa não se presume pela simples representação da parte pelo órgão de assistência judiciária. 2. Diligenciados todos os endereços fornecidos pelos serviços de informação de cadastro disponíveis (INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD), sem êxito, não restou demonstrado nos autos que o réu poderia ser efetivamente encontrado em outro endereço, ou mesmo que outras diligências poderiam revelar seu atual paradeiro, de modo que aquelas já realizadas mostram-se suficientes para embasar a decisão que deferiu a citação editalícia. 3. À luz do princípio pas des nullité sans grief, não se decreta a nulidade da citação quando não estiver concretamente demonstrado o prejuízo. Nessa perspectiva, resta evidente que o ato citatório ora impugnado alcançou integralmente sua finalidade, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade de citação. 4. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III, IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, argumentando que a ausência de êxito nas tentativas de localização do réu, para fins de presumir-se que o mesmo se encontra em local ignorado ou incerto, somente se verifica após a requisição, pelo Juízo, de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o que não ocorreu na presente hipótese. Afirma que por essa razão sua citação ficta, por edital, ensejou uma defesa deficiente e suprimiu o seu direito ao contraditório, motivo pelo qual pede que lhe seja oportunizado novo julgamento do feito para que se dê adequada prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diligenciados todos os endereços fornecidos pelos serviços de informação de cadastro disponíveis, não restou demonstrado nos autos que o réu poderia ser efetivamente encontrado em outro endereço, ou mesmo que outras diligências poderiam revelar seu atual paradeiro, de modo que aquelas realizadas mostram-se suficientes para embasar a decisão que deferiu a citação editalícia” (ID 14985813). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) II - Os dispositivos do CPC de 2015 invocados pelo recorrente como afrontados pelo decisum foram os arts. 256, § 3o e 319, § 1o. III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa suficiente para amparar a pretensão deduzida, no sentido de que a citação por edital requerida deve, obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo. IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (...) VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025